Tribunal: TJDFT
Processo: 0726629-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE.

I. A controvérsia reside na reside: (a) na viabilidade (ou não) de manutenção da penhora de 8% (oito por cento) dos vencimentos da agravante/devedora; e (b) na necessária (ou não) suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença até o julgamento do recurso especial interposto contra o acórdão prolatado em anterior agravo de instrumento interposto pela parte devedora, em que ela pede o reconhecimento da impenhorabilidade da verba salarial.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. No caso concreto, a despeito das alegações recursais, não está evidenciado qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser confirmada medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”.
IV. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), sem que possa configurar ofensa ao mínimo existencial do devedor, há de ser mantida a constrição de 8% (oito por cento) dos vencimentos da agravante, observados os descontos obrigatórios.
V. E não se mostra viável que esta Turma Cível suspenda o curso da fase de cumprimento de sentença até o julgamento do recurso especial, pois isso equivaleria a admitir a usurpação de competência revisional superior, a configurar nulidade absoluta. Efetivamente, “nos termos do art. 520, caput, do CPC, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, de forma que a ausência de trânsito em julgado não é fundamento para a suspensão do cumprimento provisório de sentença, mas pressuposto para o procedimento” (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1874939, Rel. Desa. Sandra Reves, DJe 27.06.2024).
VI. Agravo de instrumento desprovido.